Tribunal: STF
Processo: HC 225545
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Lilian Pereira da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 798.850/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, às penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, como incursa nas iras do art. 155, § 4°, II e IV, do Código Penal (fls. 59-74). 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal de origem, que, por unanimidade, indeferiu liminarmente o writ, consoante voto condutor do v. acórdão de fls. 75-79. 



    Daí o presente writ, no qual a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a paciente é primária, uma vez que os registros utilizados para caracterizar maus antecedentes já foram alcançados pelo período depurador. 



    Aduz que a prisão anterior não pode ser usada para negativar a personalidade. 



    Sustenta haver desproporcionalidade na fixação da pena-base. 



    Pugna pela fixação do regime inicial aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (eDOC 3)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante requer a “concessão da liminar para determinar que a paciente aguarde o julgamento de mérito do presente writ em liberdade. No mérito, requer-se a concessão da ordem para diminuir a pena aplicada (pena base), fixar regime inicial menos gravoso e substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.” 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, observe-se, ainda, que a impetrante é a mesma que manejou habeas corpus no STJ e se conformou com a decisão lá proferida, porquanto sequer interpôs agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do da sentença:



    “A ré ostenta maus antecedentes, conforme se verifica às fls. 200/201 (proc. 51470-66.2013 - furto qualificado tentado), fls. 199 (proc. 43379-31.2006 receptação) e fls. 200 (proc. 47206-84.2005 furto). Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar. A ré apresenta péssima conduta social, uma vez que, mesmo já tendo sido presa e condenada várias vezes por outros crimes, segue delinquindo, restando claro seu completo desprezo pelas leis e pelo convívio em sociedade. Quanto à personalidade do agente, nada a valorar. Quanto aos motivos do crime, não foram apurados. A conduta criminosa não teve maiores consequências, já que as vítimas narraram que os bens subtraídos foram recuperados. Por fim, não há o que se analisar sobre o comportamento das vítimas. Outrossim, observo que, repito, o crime foi duplamente qualificado, já que presentes as qualificadoras dos incisos II e IV, o que restou devidamente comprovado pelas provas produzidas. Por tal razão, valer-me-ei da qualificadora do inciso II para qualificar o furto, aplicando-se as penas do parágrafo 4º, do art. 155, do Código Penal, e da do inciso IV para aumentar a pena-base. Assim, em razão da qualificadora do inciso IV, do referido artigo, bem como dos maus antecedentes e da péssima conduta social da ré, fixo a penabase acima do mínimo legal, em 03 anos de reclusão, e 15 dias-multa, diária mínima, uma vez que a ré está presa, portanto, sem renda, devendo ser afastado o pleito da defesa de dispensa da pena de multa, por absoluta ausência de previsão legal. Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes. Há a atenuante da confissão, prestada pela ré em solo policial e em juízo. Não vislumbro nenhuma circunstância que justifique a atenuação da pena com base no art. 66, do CP. Aliás, atenuar a pena da ré em razão de eventual dependência química seria praticamente dar um passe-livre para que a ré, juntamente com seu comparsa, siga dilapidando o patrimônio alheio para manter seu vício. Assim, em razão da atenuante da confissão, atenuo a pena da ré, que passa a 02 anos e 06 meses de reclusão, e 12 dias-multa. Na última fase, observo que LILIAN, juntamente com a o corréu LUIS, praticou o furto por duas vezes. Assim, nos termos da fundamentação quando da dosimetria da pena do réu LUIS, verificando-se que no caso dos autos os crimes foram praticados por duas vezes, aplico o aumento de 1/6, aumentando a pena da ré para 02 anos e 11 meses de reclusão, e 14 dias-multa, não existindo causas de diminuição a serem consideradas. Observo, para que não se alegue omissão desta sentença, que para os fins da fixação do regime prisional, levei em conta as circunstâncias do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. O réu LUIS é multireincidente, a quem LILIAN resolveu se unir para a prática de crimes. Ambos os réus ostentam maus antecedentes e péssima conduta social, estando devidamente demonstrado, conforme fundamentação supra, que fazem do crime seus meios de vida, de modo que o único regime adequado é o fechado, para ambos os réus. Quanto à ré LILIAN, observo que, diante dos péssimos antecedentes, possível o regime mais gravoso. 



    […]



    Pelos mesmos motivos, incabível a substituição do art. 44, bem como a suspensão do art. 77, ambos do Código Penal. Assim é que se decide. 



    Em relação à fixação da pena-base, nada a reparar. Justificou devidamente o TJSP, no sentido de que ““A ré ostenta maus antecedentes, conforme se verifica às fls. 200/201 (proc. 51470-66.2013 - furto qualificado tentado), fls. 199 (proc. 43379-31.2006 receptação) e fls. 200 (proc. 47206-84.2005 furto). Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar. A ré apresenta péssima conduta social, uma vez que, mesmo já tendo sido presa e condenada várias vezes por outros crimes, segue delinquindo, restando claro seu completo desprezo pelas leis e pelo convívio em sociedade. (...) Outrossim, observo que, repito, o crime foi duplamente qualificado, já que presentes as qualificadoras dos incisos II e IV, o que restou devidamente comprovado pelas provas produzidas...”(eDOC 2, p. 56)



    A paciente foi, ao final, condenada a 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal, pelo crime de furto. Pelo quantum da pena, seria cabível o regime aberto. 



    In casu, foi desvalorada a circunstância judicial, a demonstrar ausência de ilegalidade na fixação de regime mais gravoso e na vedação da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, verbis:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Penso que é abusiva, no caso concreto, a fixação do regime fechado, considerada a baixíssima pena aplicada, de modo que o regime semiaberto é o indicado diante das circunstâncias do caso concreto.



    Ante exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto. 



    Ademais, considerando que a pena está sendo cumprida desde 12.8.2022 (eDOC 2, p. 29), ou seja, o regime aberto é o regime atual, revogo a prisão preventiva imposta à paciente, ressalvada a integridade de eventuais decretos de prisão expedidos em outros feitos. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente